Tribunal: TJES
Processo: 5003587-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003587-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLBLINER PANTALEAO

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003587-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLBLINER PANTALEAO

Advogado do(a) PACIENTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Willbliner Pantaleão contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que decretou sua prisão preventiva no processo n° 0000595-45.2024.8.08.0006, no qual responde pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. A defesa busca a revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com destaque para a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de três armas de fogo de calibre 9mm, munições e uso de veículo com placa adulterada, em contexto de possível atuação organizada de grupo criminoso.

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme relatório policial, denúncias anônimas com imagens e depoimentos colhidos no local, além da tentativa de fuga dos réus durante a abordagem policial.

O periculum libertatis está caracterizado pelo risco concreto à ordem pública, tendo em vista a potencial ligação dos acusados a organização criminosa atuante na região, com uso de armamento ostensivo e intimidação de moradores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para desmantelar organizações criminosas e quando presentes elementos que evidenciem, concretamente, o risco à ordem pública.

O paciente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de receptação, indicando reiteração delitiva e envolvimento precoce com práticas ilícitas, o que reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como o uso de armamento pesado e atuação em grupo criminoso.

Indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao modus operandi e à gravidade concreta da conduta, autorizam a segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

A reiteração delitiva e a vinculação a organizações criminosas impedem a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 810189/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023; STF, HC 148649 Agr, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/11/2021; STJ, AgRg no RHC n. 199.083/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024, DJe 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003587-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLBLINER PANTALEAO

Advogado do(a) PACIENTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de WILLBLINER PANTALEÃO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, nos autos do Processo tombado sob nº 0000595-45.2024.8.08.0006, no qual responde pela suposta prática dos delitos.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento manifestado anteriormente.

Segundo a denúncia (ID 12573589), no dia 19/11/2024, por volta de 20h55min, na Rua Antenor Brandão, Vila do Riacho, em Aracruz, os réus Cassiano Soares da Cruz, Rhullyan de Souza Santos, Willbliner Pantaleão e Yago Romanhi Ferreira, em comunhão de ações e desígnios, mantinham a guarda, portavam e tinham em depósito uma arma de fogo Glock, pistola, calibre 9mm; uma arma de fogo Taurus, calibre 9mm; uma arma de fogo Sarsilmaz, pistola, calibre 9mm, 26 (vinte e seis) munições Ogival SBC, calibre 900 parabellum, uma munição Ogival ponta plana CBC, calibre 9mm parabellum, 03 (três) munições Ogival CBC, calibre 9mm parabellum, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os réus utilizaram e ocultaram um veículo Renault Oroch, placa OCZ8253, com placa falsa (MQE0575), sabendo ser produto de crime.

Segundo a peça acusatória, após levantamento do serviço de inteligência, a força tática e grupos de abordagem da Polícia identificaram imóveis em que criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) estariam articulando ataques à criminosos do Bairro do Riacho.

Diante das informações, os militares seguiram para o endereço supracitado, onde foi possível visualizar Rhullyan e Cassiano tentando fugir de um imóvel, enquanto Willbner e Yago também tentaram evadir-se de um segundo imóvel.

Apesar da tentativa de fuga, os agentes de polícia conseguiram fazer o cerco e abordar os indivíduos, ocasião em que encontraram no imóvel de onde saíram Rhullyan e Cassiano os materiais acima listados.

Segundo um indivíduo anônimo prestou informações aos policiais relatando que os quatro indivíduos estariam utilizando o veículo para cometerem ações criminosas na região. Apresentou, também, imagens demonstrando que os réus estavam ostentando armas de fogo nas redes sociais com o intuito de intimidar os moradores.

Além disso, durante a ação, o Sr. Silvio Carlos Souza informou aos policiais que Willbliner e Yago estavam utilizando sua residência sem o seu consentimento.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento, dentre outras, na garantia da ordem pública, consignando a autoridade coatora a gravidade concreta dos fatos.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC 810189/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 22/5/2023, DJe: 26/5/2023).

Além disso, os Tribunais Pátrios tem entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração, pois envolve a atuação de um suposto grupo criminoso formado pelos réus, que opera na região onde ocorreu o flagrante. Além disso, destaca-se a apreensão de diversas armas e o fato de o veículo receptado, com placa adulterada, estar potencialmente vinculado à prática de outros crimes.

Nesse contexto, impõe-se ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila em admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Ademais, colhe-se das informações contidas nos autos que o paciente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de receptação, indicando, assim, a imersão precoce em atividades ilícitas.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo adequadas a periculosidade do paciente a fixação de medidas cautelares alternativas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)